Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO DE TERCEIROS. NEGÓCIO INEFICAZ POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 145 do Código Civil, “são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”.
2. No caso, o contrato de compra e venda de veículo resulta de artifícios de terceiros com o fim de induzir as partes a erro e obter vantagem ilícita.
3. Somente será eficaz o pagamento feito a quem deve receber.
4. A despeito de o comprador também ter sido vítima de fraude, não se atentou para as inconsistências da negociação e deixou de agir com a cautela exigida. O fato de o autor não ter se apresentado como o real comprador e ter depositado o valor acordado com o fraudador em contas bancárias de pessoas alheias ao negócio impede a aplicação da teoria da aparência com o fim de considerar válido o pagamento de boa-fé a credor putativo.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.